Tribunal: STF
Processo: HC 261641
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Mario Gonzaga Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.030.539/BA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MÁRIO GONZAGA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 11/4/2025 e denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121 [homicídio], V, do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal.



    Salienta que o tempo decorrido desde a suposta prática delituosa e a ausência de fatos novos demonstram a falta de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.



    Alega que a decisão que manteve a custódia não considerou adequadamente os documentos apresentados pelo paciente, que comprovam residência fixa, bons antecedentes e a existência de filhos menores, elementos que indicam enraizamento no distrito da culpa.



    Defende que houve violação do princípio da isonomia, pois o corréu Lourival, em situação análoga, obteve liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, enquanto o paciente teve sua prisão preventiva mantida sem justificativa plausível para a distinção entre eles.



    Argumenta que a manutenção da prisão preventiva configura antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência, e destaca a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Defende que o acusado faz jus à assistência judiciária gratuita, pois ele não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, e manifesta interesse no prequestionamento de dispositivos constitucionais.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da assistência judiciária gratuita e a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: [...].



    Portanto, não se conhece da impetração.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    De início, “[a] insurgência quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção do recorrente” (RHC n. 198.399 /CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).



    No mais, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fl. 56):



    No que tange aos fundamentos (Art. 312, CPP), verifica-se a presença concreta do periculum libertatis, justificando a medida extrema: Garantia da Aplicação da Lei Penal: Este é o fundamento mais evidente na situação atual. Conforme certificado pelos Oficiais de Justiça (Certidão referente a Mario Gonzaga Silva – Num. 381761222 – Pág. 1; Certidão referente a Lourival Limeira dos Santos – Num. 383857565 – Pág. 1), os acusados não foram localizados nos endereços conhecidos e/ou informados nos autos, constando que teriam se mudado ou estariam em local incerto e não sabido. Tal evasão, após a concessão de liberdade provisória que impunha, dentre outras, a obrigação de manter endereço atualizado e comparecer aos atos processuais, demonstra clara intenção de se furtarem à responsabilidade penal e frustrar a aplicação da lei. A não localização impede o prosseguimento regular do feito e a eventual execução de uma futura sentença condenatória. Conveniência da Instrução Criminal: A ocultação dos réus também prejudica a instrução criminal, inviabilizando a realização de interrogatórios e outros atos processuais que dependam de sua presença, bem como potencialmente influenciando ou intimidando testemunhas que ainda possam ser ouvidas. A fuga após o cometimento de crime grave e após serem beneficiados com liberdade provisória indica receio quanto ao desfecho do processo e disposição para obstruir a busca pela verdade real. Garantia da Ordem Pública: Embora a evasão seja o ponto central, a gravidade concretado delito (homicídio qualificado, supostamente praticado para garantir impunidade de outros crimes) e as circunstâncias narradas na denúncia e nos depoimentos (execução por disparo de arma de fogo em localidade residencial) indicam periculosidade dos agentes e risco de reiteração delitiva, abalando a ordem pública local. A fuga reforça a percepção de impunidade e descrédito na Justiça. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente aplicadas, mostraram-se patentemente insuficientes, uma vez que foram descumpridas pelos acusados, que optaram pela evasão, tornando a prisão preventiva, neste momento, a única medida capaz de acautelar o processo e a sociedade.



    Assim consta da decisão que manteve a custódia cautelar (fl. 61):



    B) Réu MARIO GONZAGA SILVA: A defesa do réu Mário apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Petição Num. 497076437 – Pág. 1-4), argumentando a ausência de fundamentos e a suficiência de medidas alternativas. Contudo, diferentemente do corréu Lourival, a defesa de Mário não apresentou qualquer documento novo apto a comprovar residência fixa atualizada ou a alterar as circunstâncias fáticas que motivaram a decretação da prisão preventiva. Desse modo, os fundamentos que ensejaram a decisão de 10/04/2025 (Num. 495723176 – Pág. 1-4) – notadamente a evasão, o descumprimento das medidas cautelares anteriores e a ausência de localização no endereço conhecido (Certidão Num. 381761222 – Pág. 1-2), indicando risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal – permanecem hígidos em relação a este acusado.



    A leitura das decisões acima revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado para garantir a impunidade de outros crimes e executado mediante disparo de arma de fogo em área residencial.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    Sobre o tema:[...].



    Não bastasse isso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente teria descumprido medida cautelar anteriormente fixada, tendo em vista que, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória, evadiu-se do distrito da culpa e não foi encontrado no endereço conhecido.



    Nesse contexto, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Nesse sentido: [...].



    Além disso, verificar o suposto descumprimento das medidas cautelares demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    Ainda, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2020). No mesmo sentido: [...].



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: [...].



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...].



    Ainda, “[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e ao pleito de extensão dos benefícios concedidos a corréu, destaca-se que o Tribunal de origem não os examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Ainda, registra-se que, consoante entendimento deste Superior Tribunal, “[n]os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não” (AgRg no HC 511.679/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)” (AgRg no HC n. 659.376/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).



    Por fim, “[n]ão compete à esta Corte Superior enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes” (EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n. 196.732/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 12 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. Seja deferida a preliminar de concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o paciente não possui recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família nos termos do art. 98 do CPC e art. 5°, LXXIV da CF; 2. Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, cessando o constrangimento diário de ordem moral em face do princípio da dignidade da pessoa humana, aplicando outras medidas cautelares diversas a prisão prevista no artigo 319 do CPP, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. 3. No mérito, a CONFIRMAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, revogando-se em definitivo a prisão preventiva. 4. Caso não seja esse o entendimento, requer-se a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP; 5. Que se reconheça a violação ao princípio da isonomia, estendendo ao paciente o mesmo benefício concedido ao corréu Lourival Limeira dos Santos. 6. Seja ouvida a parte coatora no prazo legal, após vista ao MP para pronunciamento no prazo legal. 7. Prequestiona a matéria Constitucional para eventual recurso, os artigos 1º, III c/c 5° caput, incisos LIII, LIV, LV, LVIII, LXVII, LXXVIII, c/c Art. 647, 648 CPP, súmula 52 do STJ e STF, Lei 13.964/2019 e demais normas aplicáveis a espécie em comento. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.030.539/BA (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 244.982 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator